Tribunal: TJSP
Processo: 1004496-02.2023.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO IMPROVIDA.

GRATUIDADE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. Desde logo, não se conhece do recurso no tocante às alegações de não concessão do benefício da gratuidade processual à autora, vez que referida benesse não foi revogada quando da prolação da sentença. Recurso, neste ponto, não

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO IMPROVIDA.

GRATUIDADE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. Desde logo, não se conhece do recurso no tocante às alegações de não concessão do benefício da gratuidade processual à autora, vez que referida benesse não foi revogada quando da prolação da sentença. Recurso, neste ponto, não conhecido.

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. MANDATO. IRREGULARIDADE DA OUTORGA. DESCONHECIMENTO PELA PARTE DOS PATRONOS. DESINTERESSE DA AUTORA NO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. Trata-se de petição inicial padronizada que veiculou ação declaratória de inexistência de relação contratual decorrente de empréstimo consignado, o qual sustentou a autora não ter contratado. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Caso peculiar. Primeiro, verificou-se irregularidade na representação processual. Oficial de Justiça que certificou o desconhecimento da autora em relação aos patronos constantes da procuração. E segundo, identificou-se que a autora não pretendia prosseguir com a ação ajuizada em seu nome. Ausência de interesse de agir verificada. O direito da parte, se o caso, deverá ser discutido em ação distinta com regular representação e interesse processual. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, incluindo-se desta Turma julgadora. Ação julgada extinta sem resolução do mérito.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.